Tribunal: TJMT
Processo: 1017615-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE e EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.o 0003010-45.2016.8.11.0055 – Código 211168 - Ação de Execução – indeferiu a penhora sobre o salário da parte executada.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a ação de execução tramita há mais de 0 4 (quatro) anos e neste período, depois de muito esforço, as Agravas das foram citadas, e não se preocuparam em sequer apresentar defesa, muito menos adimplir o crédito exequendo.
Aduz que lançou mão de todos os meios legais possíveis para garantia do Juízo, realizando inúmeras buscas por patrimônio das Agravadas, sendo que todas as tentativas restaram inexitosas (Bacen, Renajud e Infojud, etc), ou foram indeferidas pelo Magistrado.
Alega que recentemente, em mais uma das diversas tentativas, de localizar algum patrimônio da Agravada, localizou um vínculo empregatício da Sra. Paula Saretta de Oliveira, com a prefeitura de Barretos/SP.
Assim, considerando que já dispendeu de todos os meios possíveis, para localizar e constringir património das Agravadas ( pessoa jurídica e física), aliado ao fato de que a pessoa jurídica foi baixada (certidão de baixa em anexo), e considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, que vem decidindo pela possibilidade de penhorabilidade de até 30% (trinta por cento) do salário mensal do devedor, a Agravante requereu a penhora do salário mensal do Agravado até o adimplemento total do crédito exequendo.
Contudo, que referido pedido foi indeferido pelo juízo “a quo” sob a justificativa de que a verba salarial é impenhorável nos termos do art. 833 do CPC.
Sustenta a necessidade de reforma da decisão, bem como possibilidade de penhora de 30% dos rendimentos da Agravada.
Consigna que a Agravada é profissional – farmacêutica – Bioquímica, podendo atuar em sua área de formação, de forma autônoma e auferir renda além do vínculo empregatício que mantém com o Município.
Defende que se continuar seguindo uma interpretação dogmática do inciso IV do artigo 833 do CPC e vedar todo e qualquer ato de constrição jurisdicional, sobre verbas salariais, restaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.
Ainda, que a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.
Salientam a Agravada não procurou o Agravante para uma composição por total desinteresse, pois, tendo em vista que pelas redes sociais da Agravada, constata -se a realização de viagens a locais paradisíacos.
Que não é justo, que funcionário público ou qualquer outro assalariado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.
Destaca que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência. Por outro valor, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.
Discorre sobre o efeito ativo.
Requer o recebimento do presente agravo, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor MENSAL até a integral satisfação do crédito, percebido pela Agravada, requerendo, desde logo a expedição de ofício para a Prefeitura de Barretos/SP, sediada a Rua Almirante Gago Coutinho, n° 500, Aeroporto, Barretos, São Paulo, CEP. 14783 -104.
No mérito, seja julgado totalmente procedente o presente agravo de instrumento, confirmando -se a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente concedida, para que seja integralmente reformada a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito de penhora de rendimentos.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Analisando a decisão agravada, verifico que razão não assiste a Cooperativa Agravante.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Dentro desse contexto, não há como desqualificar, de plano, a decisão recorrida.
Ante o exposto, INDEFIRO por ora pedido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator